Tribunal: STF
Processo: ARE 1522278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. ANÁLISE DA VIABILIDADE DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, DA RESPONSABILIDADE PELO DANO E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Guarulhos. Desocupação de área. Área de risco. Vulnerabilidade das moradias, risco de deslizamento e declividade de terreno. Omissão do município que deixou de exercer seu poder de fiscalização e não impediu a desordenada ocupação da área ou a edificação de moradias de forma irregular. Desocupação da área devida. Impossibilidade, contudo, de pronta concessão de moradias aos ocupantes da área, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Obrigação que se limita a efetuar o cadastro das famílias removidas em programas sociais de moradia que o Município oferece. Inviabilidade de regularização urbanística, diante das provas produzidas nos autos. Regularização que depende de projeto específico, a ser analisado do ponto de vista da economicidade dos recursos públicos. Fixação de multa diária a fim de que seja cumprida a ordem judicial. Valor proporcional à escala do caso concreto. Prazo razoável para cumprimento das obrigações. Impossibilidade de reverter a multa ao fundo municipal. Inteligência do art. 13, da Lei nº 7.347/85. Recurso provido em parte” (fl. 2, e-doc. 290).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 6º e o art. 23 da Constituição da República. 



    Argumenta que se “impõe, antes de qualquer providência atinente a eventual remoção, a análise da viabilidade da regularização fundiária da área de acordo com os ditames da Lei 13.465/2017, de modo a compatibilizar o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com a melhoria da qualidade de vida de seus ocupantes” (fl. 14, e-doc. 300).



    Sustenta que “a remoção dos ocupantes tal como determinada no v. acórdão recorrido merece ser reformada, determinando-se que sejam elaborados estudos técnicos os quais preconizam o art. 11, § 2º e art. 39 da Lei 13.465/2017 e art. 64 do Código Florestal, bem como o levantamento das providências materiais à regularização fundiária da área, providenciando-se a remoção, apenas e tão somente, em relação às construções que o aludido estudo técnico apontar como insuscetíveis de regularização” (fl. 15, e-doc. 300).



    Ressalta a “ausência de responsabilidade exclusiva do Município no tocante às providências elencadas no v. acórdão ora vergastado, na medida em que por opção constitucional as obrigações decorrentes das Políticas Públicas Habitacionais recaem sobre todos os entes da Federação” (fl. 16, e-doc. 300).



    Enfatiza que, “caso mantida a condenação deste ente público, o que, repita-se, só se admite para fins de argumentação, resta claro que o prazo para este recorrente atuar deverá ser ampliado” (fl. 21, e-doc. 300).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 323).



     



    No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário e insiste que “o que se buscou em sede de recurso extraordinário foi a aplicação, ao caso em comento, do quanto consubstanciado no artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), art. 6º (direito à moradia) e art. 23, IX (pacto federativo quanto a implantação e execução de políticas habitacionais) – negados pelo Tribunal Bandeirante – situação que não demanda o revolvimento de elementos fáticos-probatórios do processo” (fl. 9, e-doc. 327).



    Pede “seja reformada a r. decisão denegatória para que, então, seja admitido o presente recurso de agravo por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, com o seu regular processamento, e que este seja convertido em recurso extraordinário, conferindo-lhe, ao final, provimento de forma a reformar o v. acórdão em testilha, como medida da mais lídima Justiça” (fl. 10, e-doc. 327).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra o Município de Guarulhos, tendo em vista que “o Serviço Geológico do Brasil, atendendo a uma demanda do Ministério das Cidades, realizou, em setembro de 2014 o mapeamento ou delimitação de áreas em alto e muito alto risco a enchentes, inundações e movimentos de massa deste Município de Guarulhos, entre as quais foi identificada a área denominada SP-GRU-SR-54/CPRM, Ruas Querência do Norte e Parnair – Morro do Amor, na Vila Rio, abrangendo cerca de cem construções, com aproximadamente 400 moradores, que ocupam setor de encosta, com alta declividade e alto risco de deslizamentos” (fl. 1, e-doc. 2).



    Consta da inicial pedido de condenação do “requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, e nas obrigações de fazer (art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil), para cumprimento em prazo a ser fixado na sentença, consistentes em: D.1) Reparação dos danos urbanísticos, mediante a regularização do uso e da ocupação do solo, pertinentes ao assentamento descrito nesta petição inicial, nos termos a seguir deduzidos, em ordem sucessiva: D.1.1) em caráter principal, tornando definitiva a liminar que determinou a remoção dos ocupantes da área descrita nesta petição inicial, para, no prazo máximo de 1 ano, proporcionar-lhes moradia condigna em próprios municipais (bens dominiais) ou em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais; D.1.2) em não podendo ser acolhido o pedido anterior, alternativamente por meio de urbanização do núcleo habitacional, com a manutenção dos ocupantes atuais e realização das obras de infraestrutura (canalização do esgoto e água, instalação oficial de energia elétrica, pavimentação das vias de circulação, implantação de sistema de captação e drenagem de águas pluviais etc.), segundo as exigências técnicas feitas pelos órgãos públicos para a regularização, tudo no prazo de um ano, eliminando em caráter definitivo o risco hoje existente. D.2) a Reparar os danos ambientais, em prazo a ser fixado em sentença, por meio de: - desocupação das áreas ou faixas em que são terminantemente proibidos o desmatamento, remoção de cobertura vegetal, obras ou edificações, conforme eventual prova pericial a ser produzida ao longo desta ação no momento processual oportuno; - recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa; - realização de obras que propiciem a despoluição dos cursos d’água eventualmente contaminados pela implantação do parcelamento em tela e que assegurem a proteção dos corpos d’água, nascentes e cursos d’água contra poluição e assoreamento; - afastamento das áreas de proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários; - e implantação de todas as providências mitigadoras dos impactos negativos trazidos por este desmembramento irregular, a serem apuradas no decorrer de eventual produção de prova pericial idônea no curso desta ação; D.3) ao pagamento de multa diária, para cuja estimativa sugere o valor de R$ 5.000,00, devida somente se, ao término dos prazos fixados na sentença, houver o descumprimento das obrigações de fazer indicadas, quantia sujeita a correção monetária, pelos índices oficiais, desde a distribuição da inicial até o efetivo adimplemento, destinada a recolhimento ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (Lei Estadual 13.555/09), na conta corrente nº 8918-4, da Agência 1897-X, do Banco do Brasil” (fls. 30-32, e-doc. 2).



    Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, sendo o Município de Guarulhos condenado à “remoção dos ocupantes da área descrita na inicial, no prazo máximo de um ano, proporcionando-lhes moradia condigna em próprios municipais (bens dominiais) ou em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais. Deverá o réu reparar integralmente o dano ambiental por meio do recobrimento do solo destas áreas ou faixas com vegetação nativa; realização de obras que propiciem a despoluição dos cursos d´água contaminados e que assegurem a proteção dos corpos d´água, nascentes e cursos d´água contra poluição e assoreamento; afastamento das áreas de proteção ambiental dos efluentes dos sistemas de esgotos sanitários; e implantação de todas as providências mitigadoras dos impactos negativos trazidos por este desmembramento irregular. A reparação ambiental deve ser realizada no prazo de um ano. Por fim, o réu deverá tomar todas as providências para que a área não seja ocupada novamente de forma irregular. A multa diária para descumprimento de qualquer uma das obrigações é fixada em R$1.000,00. Custas ex lege” (fl. 5, e-doc. 249). 



    6. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, com os seguintes fundamentos:



    “Depreende-se dos autos que ocupantes invadiram área de alto risco de desmoronamento no Município de Guarulhos, mais especificamente, na área denominada SP-GRU-SR-54/CPRM, situada à Rua Querência do Norte Morro do Amor, no Bairro Vila Rio, abrangendo cerca de 100 edificações irregulares e 400 ocupantes em risco, que se distribuem sobre setor de encosta, com alta declividade, tipologia de ocupação de corte/aterro de moradias, autoconstruídas, restando consignado alto o risco de deslizamentos, conforme estudo efetuado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em setembro de 2014.



    A Municipalidade de Guarulhos, desde 2014, tem conhecimento do risco de desmoronamento no local e, mesmo assim, permitiu que famílias construíssem suas moradias, colocando em risco a vida destas pessoas e destruindo o meio ambiente. (...)



    Também esclareceu o perito que a probabilidade de ocorrência de sinistro no local é de risco alto, apontando ‘entre os fatores de análise estão inclinação de terreno (desfavorável no caso em análise, por ter trecho em encosta de declividade 45º ou mais), sinais de instabilidade do terreno, inclusive com vestígios de deslizamento e colapso de construção’.



    Da mesma forma, o laudo do CAEX (fls. 754/823) evidenciou que as edificações foram construídas desordenadamente, sem cumprimento de qualquer critério técnico ou acompanhamento de profissional habilitado. (...)



    O que se percebe, portanto, é que incidem sobre a área riscos de deslizamento, insalubridade por despejo de esgotos e lixo na encosta, inexistência de acessos adequados, dano ambiental em área de preservação permanente, dano ambiental por impedimento de regeneração natural da vegetação, precariedade das edificações, ausência de controle da ocupação e fiscalização da área.



    Com efeito, o art. 30, inciso VIII, da CF estabelece que compete ao Município ‘promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano’. 



    Logo, é certo que compete ao município, por meio do poder de polícia, fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo a demolição destas. 



    Desse modo, não poderia o ente público ter se omitido e permitido ao longo dos anos a ocupação do local, de forma tão perigosa. 



    Ademais, nos termos dos artigos 23, VI, e 24, VI, da CF compete ao Município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.



    Também compete à Administração Pública Municipal, a execução e conservação de obras e serviços para que as águas precipitadas escoem de maneira adequada para evitar alagamentos urbanos, a proteção dos cursos d'água, a vegetação de encostas e matas ciliares. 



    No caso dos autos, a responsabilidade advém da flagrante omissão do poder Público Municipal que deixou de exercer seu poder de fiscalização e não impediu a desordenada ocupação da área ou a edificação de moradias de forma irregular e, com isso, acabou por permitir o surgimento de situações de risco. (...)



    Portanto, correta a determinação imposta na r. sentença para que a municipalidade providencie a remoção dos ocupantes no local. 



    No que tange à ordem imposta concernente a proporcionar às famílias ‘moradia condigna em próprios municipais (bens dominiais) ou em áreas sem restrições ambientais, urbanísticas e legais’, necessário observar que o município deve sim atuar, realocando as famílias, o que, contudo, não significa que o Poder Público lhes conceda moradia efetivamente; nessa hipótese, cabível a adoção de medidas alternativas e provisórias ao realojamento das famílias, tais como, auxílio-aluguel, dentre outros. (...)



    Assim, o citado comando constitucional não implica acolhimento automático de pedidos para o fornecimento indiscriminado de moradias, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 



    Nota-se que o Município de Guarulhos possui programas sociais voltados à moradia de pessoas carentes. A eventual determinação judicial de concessão de moradias aos ocupantes da área descrita na inicial, sem sombra de dúvidas, violaria a ordem cronológica dos cadastros, o que não pode ser admitido.



    Sendo assim, de rigor relevar a condenação do Município a realocar os ocupantes do local que se substitui pelo dever de cadastrá-los nos programas sociais de moradia pertinentes, em prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado do presente feito. (...)



    Diante da realidade fática constata nos autos, descabida a possibilidade de urbanização e regularização fundiária. Nesse sentido bem esclareceu o MM. Juízo a quo: (...).



    Embora assevere o perito judicial que a área é passível de regularização urbanística, deve-se ponderar o custo-benefício de realocar os ocupantes da área de risco para um local mais seguro e salubre comparado ao custo-benefício de manter os ocupantes no local, destacando-se que a manutenção dos mesmos enseja a demolição de quase todas as edificações, pois, como visto, são claramente inseguras e sem estrutura adequada.



    Nesse contexto, imperioso registrar que a regularização urbanística depende de projeto específico, a ser analisado do ponto de vista da economicidade dos recursos públicos, e, in casu, em nenhum momento o município apresentou cronograma de medidas, projeto técnico a demonstrar a eventual viabilidade de regularização fundiária, ou ainda, sinalizou qualquer providência tendente à solução da questão; ao contrário, apenas teceu alegações genéricas que não são aptas a acolher a pretensão. (...)



    No que tange ao prazo fixado para cumprimento das obrigações, fica mantido o prazo de um ano, pois razoável e proporcional ao caso concreto, afastando-se a pretensão de dilatação do mesmo” (fls. 5-13, e-doc. 290).



    7. No recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou que “em nenhum momento o município apresentou cronograma de medidas, projeto técnico a demonstrar a eventual viabilidade de regularização fundiária, ou ainda, sinalizou qualquer providência tendente à solução da questão; ao contrário, apenas teceu alegações genéricas que não são aptas a acolher a pretensão” (fl. 12, e-doc. 290). Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    8. A apreciação do pleito recursal sobre a análise da viabilidade da regularização fundiária da área questionada demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.465/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA N. 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.495.011-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.329.243-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E MURETAS NOS TERRENOS MUNICIPAIS. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.256-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    9. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem em relação à alegada “ausência de responsabilidade exclusiva do Município no tocante às providências elencadas” (fl. 16, e-doc. 300) e ao prazo estipulado para o cumprimento das obrigações impostas, também seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. 2. Danos ambientais causados em razão de irregularidades nas obras para construção de conjunto habitacional. Responsabilidade solidária do Estado e do município. Possibilidade. Orientação firmada no julgamento da ADI 1.842. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.468.439-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.423.671-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.427.904-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a responsabilidade da parte ora agravante por degradação ambiental diante da construção de imóveis em área de preservação permanente. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 6. As questões relativas à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, bem como ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possuem repercussão geral (Temas 660 e 424, respectivamente). 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 8. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.445.109-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora